Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. INTERESSE DO MENOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de fixação de guarda e regulamentação de visitas proposta pela genitora da menor que detém a guarda de fato.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, definiu a guarda compartilhada e fixou regime de visitas.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de modificar aguardacompartilhada, estabelecida na r. sentença, para unilateral, em favor da genitora, à luz do princípio do melhor interesse da criança; (ii) a distribuição do ônus de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
5. A guarda compartilhada deve ser a regra, arts. 1.583 e 1.584 do CC, preservando o melhor interesse da criança. O laudo pericial e a análise dos autos demonstram que ambos os genitores estão aptos a compartilhar a guarda do filho, sem elementos que desabonem suas condutas.
6. O pedido de guarda unilateral formulado pela autora foi julgado improcedente, há, portanto, sucumbência parcial e proporcional, com a divisão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
IV – Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida.